Tribunal: STF
Processo: HC 249266
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 960.849/ES (e-doc. 26).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas). Em audiência de custódia, o Juízo de primeira instância converteu o flagrante em preventiva (e-doc. 25). Pedido de revogação da custódia foi indeferido (e-doc. 21).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 22). Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Frisa ter sido considerada apenas a gravidade abstrata do delito. Refere a precedentes da Corte. Aduz a suficiência de medida cautelar diversa. Destaca atributos pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filho menor, com 6 anos de idade. Afirma que o paciente é “asmático”, não sendo possibilitado o tratamento enquanto está preso.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da custódia, com ou sem a substituição por medidas diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo de origem, na audiência de custódia, frisou a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, apontando os contornos do delito e a grande quantidade de pasta base de cocaína apreendida (20 quilogramas), salientando o risco à ordem pública (e-doc. 25).



    9. Posteriormente, ao indeferir o pedido de revogação, frisou permanecerem os motivos ensejadores da custódia preventiva, destacando, para além da quantidade de droga apreendida, o contexto delitivo, crime praticado entre Estados da Federação, bem como ter o paciente confessado a promessa de recebimento de quantia em dinheiro para a realização do transporte. Confira-se os trechos pertinentes do pronunciamento:



    “Os Policiais Rodoviários Federais que realizaram a abordagem relataram que o denunciado declarou que o carregamento da substância entorpecente ocorreu na cidade de Contagem-MG e que levaria a droga para a cidade de Serra-ES, bem como que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte. 



    A gravidade do crime de tráfico de drogas, nesse caso cometido entre Estados da Federação, autoriza a medida extrema em prol do interesse público, pois não há dúvida de que o referido delito gera graves repercussões, além de está, geralmente, associado a outros crimes, o que eleva o risco à ordem pública. 



    As circunstâncias da prisão em flagrante demonstram, de forma inequívoca, o tráfico de drogas, máxime se considerarmos que traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. 



    Com efeito, pelos indícios, é razoável se inferir possível envolvimento do denunciado com a circulação de substâncias entorpecentes, pois a prática delituosa descrita nos autos pressupõe prévio conhecimento com pessoas envolvidas com a prática de tráfico de drogas. (...)” (e-doc. 21, p. 2-3; grifos adicionados).



    10. O STJ, no ato apontado como coator, reportando-se ao pronunciamento proferido pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do writ, assentou a ausência de ilegalidade, com a fundamentação a seguir:



    "Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 129/134), observa-se que o Tribunal de origem fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de 20 kg de pasta base de cocaína, acondicionada em compartimento oculto do veículo conduzido pelo paciente, em transporte interestadual entre Contagem/MG e Serra/ES, mediante promessa de recompensa financeira. Destacou-se que a logística empregada, incluindo o uso de compartimento especialmente preparado no veículo e a tentativa do paciente de evitar a abordagem policial, indicam organização e habitualidade na traficância, de modo que não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado na hipótese." (e-doc. 26, p. 3-4; grifos nossos) 



    11. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da pratica delitiva, bem assim a quantidade elevada e a natureza do entorpecente, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    12. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator